Tribunal: TJDFT
Processo: 0750349-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750349-91.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III AGRAVADO: INGRIDE TATIELLE LOPES ARAUJO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da Ação de Cobrança n. 0739140-25.2023.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de INGRIDE TATIELLE LOPES ARAÚJO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 176787894 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau declinou da competência do Juízo em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Alexânia/GO, tendo em vista o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro prevista no estatuto condominial. Em suas razões recursais (ID 53799874), a agravante sustenta não se tratar de escolha aleatória de foro, uma vez que a competência para dirimir controvérsias entre a associação e os associados está prevista no estatuto da entidade associativa. Acrescenta que a sede administrativa do Condomínio se encontra estabelecida em Brasília/DF, local onde deve ser satisfeita a obrigação. A agravante afirma que, em se tratando de hipótese de competência relativa, não é permitido ao magistrado reconhecer a incompetência do juízo, nos termos da Súmula n. 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, requer a reforma do decisum, com o consequente reconhecimento da competência do Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília/DF para processar e julgar a ação de cobrança. Comprovantes de recolhimento de preparo acostados aos autos sob os ID’s 53799876 e 5379987. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de reconhecimento, de ofício, da ineficácia da cláusula de eleição de foro pactuado em estatuto de associação de moradores, com a consequente declinação da competência para o foro do domicílio da ré e da sede da autora. Os artigos 42, 43 e 44 do Código de Processo Civil estabelecem as regras gerais de competência nos seguintes termos: Art. 42. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei. Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados. A fixação contratual de foro específico para dirimir controvérsias referentes à relação jurídica encontra amparo no artigo 63 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. O dispositivo legal em questão tem por finalidade assegurar a observância do princípio da autonomia privada, em prestígio à liberdade de celebração de negócios jurídicos, de forma que deve prevalecer, prima facie, a cláusula de eleição de foro, como corolário da força vinculante da manifestação de vontade das partes contratantes (pacta sunt servanda). No entanto, conforme pode ser observado do dispositivo legal transcrito, é possível o reconhecimento, de ofício, da ineficácia da cláusula de eleição de foro, anteriormente à citação, nos casos em que o magistrado considerar caracterizada a abusividade em sua pactuação. Do contrário, caberá à parte ré postular o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro, no momento o oferecimento da defesa. Ao discorrer acerca da possibilidade do reconhecimento da abusividade da clausula de eleição de foro, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] ressalta a necessidade de que a propositura de ação no foro eleito possa vir a ser prejudicial ao exercício da ampla defesa da parte ré. Confira-se: O Novo Código de Processo Civil não conseguiu se desvencilhar da abusividade da cláusula de eleição de foro, agora em qualquer espécie de contrato, e não só nos de adesão. Prevê o art. 63, § 3.o, a possibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência territorial (na realidade a única espécie de competência relativa) sempre que a cláusula se mostrar abusiva. Entendo que essa abusividade, que deverá ser analisada no caso concreto e independentemente da qualidade do réu (o dispositivo não exige que o réu seja hipossuficiente), só estará presente na hipótese de o foro indicado na cláusula de eleição de foro ser prejudicial ao exercício de ampla defesa do demandado. Por certo, a utilização de cláusula de eleição de foro, de forma aleatória, com a finalidade de afastar a competência de foro diverso daquele previsto na legislação processual, não deve encontrar respaldo pelo Poder Judiciário, uma vez que ensejaria o menoscabo ao princípio do juiz natural. De acordo com o artigo 46 do Código de Processo Civil, [a] ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. No caso em apreço, não se observa configurada circunstância que justifica a escolha do foro da circunscrição judiciária de Brasília-DF para dirimir conflitos envolvendo a associação de moradores agravante e seus associados. No estatuto da associação de moradores e seu regimento interno (IDs 54289586 e 54289588), não há qualquer referência à localização de sua sede administrativa em Brasília-DF. Diversamente do alegado pela agravante, a sede da associação de moradores, segundo seu estatuto, encontra-se localizada no município de Alexânia-GO. É de se presumir, portanto, que a eleição do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF se mostra prejudicial ao exercício da ampla defesa por parte da ré, no caso concreto. Dessa forma, da análise sumária da argumentação vertida pela agravante e dos documentos que instruem o agravo de instrumento, constata-se estar configurada hipótese de escolha aleatório do foro, circunstância que torna cabível a declinação de ofício da competência em favor do foro da comarca do domicílio da ré, que coincide como o local onde se encontra sediada associação de moradores autora. Consequentemente, carece de relevância a fundamentação vertida pela agravante, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília/DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Desnecessária a intimação da agravada, uma vez que não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023 às 12:32:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. [3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Lei 13.105/2015 – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, pág. 82.